Tribunal: TJMT
Processo: 1007451-47.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007451-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), PAOLA FREITAS DA SILVA - CPF: 996.921.471-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), M. B. Q. D. F. F. D. S. - CPF: 088.834.251-97 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

M.B.Q.D.F.F.D.S., representada pela genitora PAOLA FREITAS DA SILVA

AGRAVADA(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo
interno
somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
M.B.Q.D.F.F.D.S., representada pela genitora PAOLA FREITAS DA SILVA,
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (ID 100747992) interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
que, por maioria, deu provimento ao recurso para desobrigar a empresa de plano de saúde de custear os tratamentos pelo método ABA e intervenção sensorial, ressalvando-se que se o agravado optar pela realização dos procedimentos com profissionais não credenciados à agravante, estes devem limitar-se ao período e valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme co-participação.

Em síntese, sustenta que se trata de relação consumerista fundada em contrato de adesão, de modo que as cláusulas contraditórias devem ser interpretadas em favor do consumidor (art. 423/CC e art. 47/CPC/15), bem como o dever de informação integra o conceito da boa-fé contratual, que deve ser exercida em todas as fases do contrato, inclusive na sua execução.

Alega que o ROL da ANS, desde sua última alteração (promovida pela Resolução Normativa nº 469/2021), prevê expressamente a cobertura obrigatória de quantidade ilimitada de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e fisioterapeutas para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

Assevera que a discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do citado rol não tem nenhum valor para os casos em que pessoas autistas têm encaminhamento médico para terapias de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, sendo que estas estão incluídas no contrato e no Rol da ANS.

Salienta que, ainda que fosse devida a co-participação, esta não pode ter restrição ao acesso do usuário aos serviços terapêuticos prescritos em laudo médico e acobertados em contrato de plano de saúde, sob pena de violação à função social do contrato, à justiça econômica contratual e à boa-fé.

Diz que se encontra presente o perigo da demora, uma vez que a demora no início do tratamento médico e a sua abrupta interrupção, certamente acarretará agravamento dos sintomas relatados nos laudos juntados médicos, colocando em risco a possibilidade de vida digna e independente do agravado.

Ao final, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 106206967).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, consoante disposto no artigo 1.021 do CPC/15, a interposição de agravo interno é cabível somente para atacar decisões monocráticas do relator, não sendo admissível a sua interposição contra decisão colegiada, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. É incontroverso que o agravo interno somente tem cabimento para combater decisão monocrática proferida pelo relator, visando a colocação de matéria sob o crivo do colegiado (CPC, art. 1.021). Inadmissível contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro. Recurso desprovido”.
(AgR 90801/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

“AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE - ACOLHIMENTO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é recurso endereçado apenas contra decisões monocráticas, não podendo ser interposto contra decisão colegiada. - Preliminar de inadmissibilidade acolhida. - Recurso não conhecido”.
(TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0017.16.002306- 9/003, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART.557, §1º DO CPC E ART.52, §2º DO RITJ/MT) – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exegese dos art.557, §1º do CPC e art.52, §2º do RITJ/MT, os agravos
interno
e regimental somente têm cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do Relator, não sendo cognoscíveis quando manejados contra decisão colegiada.”
(TJ/MT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 20139/2013, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, j. em 13/03/2013).

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15,
não conheço
deste recurso de agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021